Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. BENEFÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO. DESCABIDO.

1. Nas situações em que a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça, os honorários periciais devem ser limitados ao patamar máximo estipulado na tabela anexa à Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, a qual regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Por outro lado, não observado que o Juízo recorrido deixou de seguir a referida Portaria.

3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Logo, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior.

4. Recurso conhecido e desprovido.